Tribunal: STF
Processo: Rcl 65863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Município de Jundiaí, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010193-71.2020.5.15.0021, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O ente reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por Eva Caetano Basso contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o Município de Jundiaí, este como tomador dos serviços. Aduz que o presente caso se reveste de singularidade, visto o caráter incomum da decisão do Tribunal Regional reclamado, recalcitrante em cumprir decisão deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 3.	Informa que, após a propositura da Rcl nº 55.745/SP, este STF julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e determinar que outra fosse proferida em observância aos critérios estabelecidos na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 4.	Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao proferir nova decisão, continuou a afastar a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, descumprindo o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF e a desrespeitar o que decidido nos paradigmas acima apontados.
 
 5.	Assevera que o TRT-15 novamente impôs a responsabilidade automática do Poder Público, sem demonstração de nexo causal entre eventual falha fiscalizadora do ora reclamante e o inadimplemento trabalhista, que se ajuizou na origem, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte.
 
 6.	Alega que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública e que, ao atribuir à Administração o ônus probatório, ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema.
 
 7.	Entende que cabe ao empregado demonstrar a culpa in vigilando do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que esse possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos do enunciado nº 331 da Súmula do TST.
 
 8.	Requer seja julgado, de imediato e monocraticamente, procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante. Busca, no mérito, seja cassado o acórdão impugnado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ora reclamante, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 13.	No presente caso, o acórdão reclamado foi proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Considerando a decisão de fls. 319/335, tomada na reclamação constitucional 55.745, o Exmo. André Mendonça, em análise à responsabilização subsidiária do município de Jundiaí, cassou a decisão desta Relatora, determinando que outra fosse proferida, observando-se os critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931- RG/DF (Tema RG nº 246).
Transcrevo parte da decisão do E. STF:
(...)
Pontuo que o entendimento adotado por este Colegiado, agora afastado pelo E. STF, se deu nos seguintes termos: "(...) Convém salientar que houve um consenso no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que, in casu, restou demonstrada. Analisando os autos, não há qualquer comprovação de que o 2º reclamado (Município de Jundiaí) tenha realizado efetiva fiscalização e acompanhamento da prestação de serviços da 1ª reclamada (GÊMEOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI), tomando as devidas providências a fim de obrigar a contratante a cumprir com as suas obrigações perante os empregados por ela contratados. Ressalto, por oportuno, que, em face do princípio da aptidão da prova, não pode ser imputado ao empregado o ônus de comprovar a negligência do tomador de serviços na fiscalização contratual. Cabia ao Município reclamado demonstrar a fiscalização efetiva por ele realizada.(...)E nem se invoque violação do art. 37, II, da CF, na medida em que não se está reconhecendo relação de emprego com o ente público, mas apenas sua responsabilidade subsidiária pelos direitos trabalhistas devidos. Não há falar, portanto, na incidência da Súmula nº 363 do C. TST. Assim, não merece reparo a r. sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (Município de Jundiaí) pelos direitos devidos à reclamante em face do contrato de trabalho mantido com a 1ª reclamada (GÊMEOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI), devendo ser salientado que tal decisão não afronta qualquer dispositivo constitucional ou legal." (fls. 141/142).
Assim posto, e considerando o entendimento acolhido na reclamação 55.745, bem como em atenção aos artigos 7º, § 2º, da Lei nº 11.417/2006, c/c 102, inciso I, alínea "l" e 103-A, § 3º, ambos da CF/88, passo à análise: 
Incontroverso que a autora atuou em favor do Município de Jundiaí, ora recorrente, na função de auxiliar de limpeza, 
De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e estabeleceu novos limites de aplicação da súmula em comento. Definiu que, somente nos casos em que se constatar falha da Administração Pública na sua obrigação legal de fiscalizar os contratos que firma, emergirá sua responsabilidade subsidiária quanto às verbas inadimplidas pelo contratado. 
Como consequência dessa decisão da Suprema Corte, o C. TST modificou o teor da citada Súmula nº 331, alterando-se a redação do item IV e acrescentando-se os itens V e VI, conforme a seguir transcritos:
(...)
Sendo assim, como regra geral, a Administração Pública contratante não deve responder pelas obrigações trabalhistas da contratada perante seus empregados. Responderá, apenas, nos casos em que for confirmada sua negligência na fiscalização das obrigações trabalhistas da contratada perante os trabalhadores desta e se surgirem direitos trabalhistas inadimplidos justamente em função dessa falha. Nessa hipótese, estariam caracterizadas as chamadas culpas "in eligendo" e "in vigilando". 
Em suma, a análise deve ser feita caso a caso. 
No presente processo, contudo, não houve fiscalização suficiente do contrato de trabalho da autora. 
A 1ª Reclamada, apesar de regularmente notificada, não compareceu na audiência inicial, tampouco contestou a ação, motivo pelo qual foi declarada revel. 
O Município de Jundiaí, apesar de ter comparecido aos autos e contestado a ação (fls. 37 a 45), defendeu-se alegando que sua responsabilização subsidiária somente seria possível mediante a demonstração de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratados, entendendo que tal ônus competiria à trabalhadora. 
Entretanto, diante do princípio da aptidão da prova, não há como exigir da trabalhadora a comprovação de que o tomador de serviços foi negligente na fiscalização. Nesse sentido, cabe ao ente público demonstrar que procedeu uma regular e ampla fiscalização contratual. 
É o que decidiu recentemente a E. SDI-1 do C. TST no processo nº ERR 925-07.2016.5.05.0281 (Relator Ministro Cláudio Brandão). 
Observo ainda, que na defesa, o Município sequer contestou a rescisão indireta alegada pela autora, decorrente de vários descumprimentos contratuais, a saber: horas extras não pagas em ambiente insalubre, descontos indevidos de contribuição confederativa e assistencial, ausência de depósitos de FGTS, pagamento irregular de férias, vale-transporte e salário pagos com atraso; de forma que todas essas matérias mantiveram-se incontroversas nos autos.
Além disso, no que se relaciona à prova documental, o Município juntou tão somente o termo de apostilamento do contrato firmado com a 1ª reclamada e um termo de prorrogação e rerratificação dessa avença (fls. 46/48). Não trouxe, assim, nenhum documento que pudesse fazer referência à fiscalização afirmada. Não apresentou comprovantes de salário, cartões de ponto, quitação de FGTS, por exemplo, de modo a demonstrar que acompanhava o pagamento dessas verbas. 
Ao revés, renovou a contratação em março de 2019, época que envolve os descumprimentos contratuais denunciados pela autora (e não contestados pelas rés), sendo esse o fundamento principal da rescisão indireta acolhida pela Origem, e sequer impugnada em sede recursal. 
Também, pela petição de fl. 49 e 63, o Município buscou sua dispensa da audiência agendada, por entender que "Considerando que a inclusão do Município de Jundiaí no polo passivo da presente ação baseia-se apenas no pedido de sua responsabilidade subsidiaria/solidária, questão unicamente de direito, que os fatos que versam a inicial deverão ser trazidos a juízo apenas pelos litigantes principais e que os representantes legais da Municipalidade não têm poderes para transigir, requer seja deferida a dispensa do comparecimento do Município de Jundiaí à audiência designada para o dia 11/10/2021. "(g.n.) 
Desse modo, também não há prova oral nos autos que possa atestar a efetiva fiscalização do Município de Jundiaí. 
Com isso, a instrução processual foi encerrada na audiência de fl. 77, na qual nenhuma das reclamadas compareceu. 
Portanto, como se vê, não há nos autos provas da necessária fiscalização do contrato firmado com a 1ª reclamada, de modo que está demonstrada a culpa do recorrente quanto aos créditos trabalhistas inadimplidos pela empregadora. 
Assim, em atenção à determinação do E. Supremo Tribunal Federal para que nova decisão fosse proferida à luz dos parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/ DF e Tema RG nº 246/DF. 30, acrescento os fundamentos expostos e mantenho a responsabilidade subsidiária do Município de Jundiaí.
DIANTE DO EXPOSTO, decide-se CONHECER do recurso interposto por MUNICIPIO DE JUNDIAI e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. (...).”
 
 14.	Com efeito, revela-se que o Tribunal reclamado permanece recalcitrante, uma vez que não fundamentou a condenação subsidiária do ente reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta fiscalização contratual ineficiente, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação às decisões proferidas por esta Suprema Corte.
 
 15.	Repiso que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas
 
 16.	Assim, reitera-se a procedência, por mim julgada, nos autos da Reclamação nº 55.745/SP.
 
 17.	Saliento que não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. 
 
 18.	No que diz respeito ao ônus da prova, assento que a matéria é objeto do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema RG  nº 246).”
 
 19.	Nesse ponto, cumpre registrar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de repercussão geral, RE nº 1.298.647-RG/SP. Assim, o respectivo Tema RG nº 1.118, ainda segue sem tese firmada.
 
 20.	Portanto, a meu ver, a presente reclamação deve ser analisada exclusivamente sob o prisma dos paradigmas referentes à ADC nº 16/DF e ao Tema RG nº 246, já julgados pela Suprema Corte e vigentes para apreciação da matéria que ora se apresenta nesta via reclamatória. 
 
 21.	Ressalto, ainda, que não é o caso de esta Suprema Corte determinar o sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema RG nº 1.118, porquanto não houve, por parte do e. Relator do mencionado tema, ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.
 
 22.	No caso, permanecem, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
 23.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246) e na Rcl nº 55.745/SP. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator